Tribunal: CARF
Processo: 15467.000794/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000794/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.451 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
EMERSON RODRIGUES PATRICIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 58-62), relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2007, para a exigência do imposto suplementar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000794/2010-81
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.451 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000794/2010-81

no valor original de R$ 10.594,88, sobre o qual incidiram multa de ofício e juros de
mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento, foi constatada a seguinte infração:
· Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior – Derc. Fonte Pagadora:
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, CNPJ n° 07.947.821/0001-
89. Valor: R$ 76.330,59.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 2-11, na qual alega, em síntese, que, à
luz da legislação que apresenta (Lei 4.506/64, art. 5°, II; Decreto n° 3.000/99, art. 22, I,
II; etc.), procedeu com acerto ao declarar a sua remuneração no campo de rendimentos
não tributáveis. Transcreve trechos de decisões administrativas e judiciais que, segundo
entende, respaldam a sua argumentação. Evocando a interpretação benigna da lei,
afirma que, seguindo a orientação do Artigo 112 do CTN, dúvida não há quanto à boa fé
do contribuinte, vez que tendo os valores percebidos foram informados em campo
próprio (rendimentos não-tributáveis). Assim, ainda que se considere devido o imposto,
não pode subsistir a multa, por ausência de conduta ilícita. Ao final, requer: a) a
improcedência do lançamento realizado, face a insubsistência das alegações; b) o
cancelamento do lançamento crédito fiscal e seus consectários; c) em caso de
condenação, o parcelamento em prazo máximo de quaisquer débitos decorrentes do
procedimento fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Havendo a comprovação por meio de documentos ou declarações, cabe o lançamento
fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
dedução de dependentes está comprovada nos autos;
c)
as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
d)
inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Contudo, o conhecimento é parcial, vez que o
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.451 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000794/2010-81

objeto o da autuação é a omissão de rendimentos Recebidos do Exterior – Derc. Fonte Pagadora:
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL- ANAC, CNPJ n° 07.947.821/0001-89. Valor:
R$ 76.330,59.
Não conheço das demais alegações pois não compõem a lide.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
O sujeito passivo alega que não houve a omissão de rendimentos recebidos do exterior,
já que estes seriam isentos, conforme fez constar em sua Declaração de Ajuste Anual.
No entanto, não é o que se constata. A Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores
por Organismos Internacionais (Derc) confirma o valor apurado na Notificação de
Lançamento.
O contrato apresentado (fls. 22-29), ainda que seja referente ao ano de 2008, posterior
ao objeto do lançamento ora julgado, serve de base para elucidar a natureza da relação
jurídica existente entre o signatário (ora impugnante) e o contratante (Organização da
Aviação Civil Internacional – OACI). Neste sentido, destacam-se as seguintes cláusulas
contratuais:
5. STATUS DO SIGNATÁRIO
5.1 O Signatário não será considerado, de forma alguma, um funcionário da OACI e
não será coberto pela Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
ou das Agências Especializadas. O signatário estará coberto pelo Manual de Pessoal
Nacional de Projetos da OACI.
5.2 A OACI não será responsável por nenhuma reclamação que seja trazida por
terceiros contra o signatário pelos serviços prestados sob este contato. O signatário
deverá eximir a OACI da responsabilidade de reclamações feitas por terceiros.
5.3 Este contrato não significará ou constituirá vinculo empregatício com a Agência
Executora.
(...)
14. OBRIGAÇÕES FISCAIS
14.1 O Signatário não estará isento de nenhum tributo em virtude deste contrato e
deverá ser o único responsável pelo pagamento dos impostos sobre os valores
recebidos em virtude do presente contrato, desincumbindo expressamente a OACI e a
Agência Executora de todas as obrigações fiscais resultantes da legislação brasileira
e/ou qualquer outra obrigação fiscal que venha a ser criada.
Destarte, resta claro que o impugnante não se trata de servidor de Representações
Estrangeiras e de Organismos Internacionais (art. 22 do Decreto no 3.000, de
26/03/1999, RIR), não se cogitando a isenção prevista nas disposições legais evocadas.
Os argumentos opostos pelo impugnante, portanto, são insuficientes ao afastamento da
imputação, sendo confirmada a omissão dos rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual enviada pelo contribuinte (fls. 51-56).
Acrescente-se que, no âmbito do Direito Tributário, não se perquire a existência ou não
de culpa ou dolo do sujeito passivo, basta que se comprove o nexo de causalidade para
que seja configurada a responsabilidade pela infração, como dispõe o CTN, in verbis:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.451 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000794/2010-81

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A concessão de eventual parcelamento não é competência deste Colegiado, logo o
pedido neste sentido não pode ser apreciado no presente ato.
Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado, sobre o qual devem incidir os acréscimos legais previstos.
[Assinado digitalmente]
Helenilson Santos Bispo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula no 880667

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 91
DF CARF MF
Original